Tribunal: TJDFT
Processo: 0715592-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A CORRIGIR DE OFÍCIO. ORDEM INADMITIDA.
A complexidade das questões fáticas alegadas na impetração demanda acurada análise dos autos originais para verificação da nulidade, o que é inviável na via estreita do writ. A investida, ressalte-se, é contra sentença e acórdãos, que desafiam recursos próprios, alguns interpostos. E a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Durante toda a persecução penal foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, bem como observado o devido processo legal. Frise-se que os pacientes, devidamente representados, responderam à acusação, apresentaram alegações finais, interpuseram recurso de apelação e embargos de declaração, inclusive recorreram às instâncias extraordinárias por meio do recurso especial.
Ordem inadmitida. Em exame, de ofício, não constatada eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.